Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA - CPF: 698.567.531-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELANTE(S):

ÁGUAS CUIABA S.A.

APELADO(S):

JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSUMO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DA MÉDIA APURADA E REPARAÇÃO DE DANO
– DIREITO DO CONSUMIDOR –
CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA
E COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS
–
IMÓVEL RESIDENCIAL DESOCUPADO -

TARIFA MÍNIMA AUMENTADA UNILATERALMENTE PARA CORRIGIR SUPOSTO ERRO NA BASE DE CÁLCULO
–
MULTA POR
SUPOSTA
FRAUDE POR RELIGAÇÃO CLANDESTINA
EM IMÓVEL DESOCUPADO

–

POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO –

PERÍCIA IMPOSSIBILITADA PELA TROCA DO HIDRÔMETRO
–
PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
–
INFRIGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E LV, DA CF
/88) – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO LEGAL DA BOA-FÉ DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
-
MULTA E AUMENTO DE TARIFA INDEVIDOS - DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO –
RAZOÁVEL AO CASO E EM
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS
-
RECURSO
NÃO
PROVID
O

A correção unilateral de base de cálculo de tarifa mínima de consumo
, bem como a aplicação de multa em situação duvidosa de religação clandestina em imóvel desocupado, com suspeita de vazamento e impossibilidade de
perícia pela troca do hidrômetro, viola o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o direito de informação clara e precisa do consumidor e
a boa-fé do usuário dos serviços públicos. Inteligência do art
.
5o, LIV e LV, da CF/88;
art. 5o, II, e

art. 6o, VI, “e”, da Lei no 13.460/2017 e art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Comprovado o ato ilícito
que ocasionou o corte indevido no fornecimento de água, bem como a cobrança
abusiva das faturas e
da
multa
,
deve ser
responsabilizada
a concessionária pelos prejuízos morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa
a
comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

ÁGUAS CUIABA S.A
,
tirado contra sentença (ID
205947
520
) proferida pelo Juízo da
Décima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT que, em
Ação
de Revisão de Contrato de Consumo
cumulada com
Consignação da Média Apurada e Reparação de
Dano
, proposta por
JACS NAHIME CANDIDO DA
COSTA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Cuida-se de Ação de Revisão de Contrato de Consumo
c.c
. Consignação da Média Apurada e Reparação de Dano ajuizada por
Jacs

Nahime
Candido da Costa em desfavor de Águas Cuiabá, afirmando que é usuário dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida (matrícula n. 465616-4),
alega que não há ninguém residindo no imóvel, razão pela qual a requerida estava efetuado a cobrança pelo valor mínimo de consumo de 10m3, entretanto a partir de janeiro/2018, vem efetuando cobrança pelo consumo de 20m3, e o imóvel continua desabitado, gerando cobranças excessivas e fora da realidade do autor.

Narra ainda que a requerida emitiu fatura no valor de R$ 766,34, com vencimento para 30.05.2018, referente a suposta fiscalização na ligação, o qual discorda
.

Requereu a concessão da
tutela antecipada para determinar a ré restabeleça o fornecimento de água em sua residência
, sobre as faturas discutidas nos autos e que haja autorização para pagamento consignado das faturas em atraso, correspondente aos meses de janeiro de 2018 até o período que permanecerem no patamar de 20m3, pelo do consumo mensal de 10m3. No mérito, requereu a readequação a fatura dos meses questionados, vencimento 04/2019 a 12/2019, para a média de consumo mínima, ou seja, 10m3, com emissão de nova fatura sem juros de mora, em decorrência de serem abusivas e indevidas
, bem como a condenação
a indenização por danos morais no quantum de R$ 9.980,00.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por
Jacs

Nahime
Candido da Costa em face de Águas Cuiabá S/A, para declarar a nulidade das faturas a partir de janeiro/2018.

Determino que a parte requerida promova a readequação das cobranças das faturas a partir de janeiro/2018, na média do consumo mensal de 10m3.

Condeno a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

[Grifos
nossos e
do original]

Em suas
razões recursais
(ID
20
5947522
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Relação contratual entre as partes
e
c
obrança de multa por religação por conta própria

“Quantum” indenizatório que viola
a proporcionalidade, a razoabilidade e o não enriquecimento sem causa

O apelado
, por
sua vez, apresenta contrarrazões
(ID 2059
47533)
rebatendo as alegações do apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
nos autos de origem (ID 139429422)
, e preparo

recolhido,
nos termos da
certidão de ID
206419152
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ÁGUAS CUIABA S.A.

APELADO(S):
JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou parcialmente os pedidos do apelado,
declarou a nulidade das faturas a partir de janeiro de 2018
, com readequação das cobranças para a média do consumo mensal,
e condenou a apelante
a indenizar danos morais
, em decorrência de
faturas emitidas
acima do mínimo de consumo
e
multa indevida
, para imóvel desabitado.

A seguir, passo ao exame da
s tese s suscitada s pel a apelante
.

1.
Relação contratual entre as partes e cobrança de multa por religação por conta própria

A apelante sustenta que
o apelado é titular do hidrômetro referente à Matrícula 46
5616-4, em situação
ativa.

Assevera que
, após
corte em cavalete em 16/11/2016
, cuja leitura constava em “197”,
foi identificado, a partir de
03/2018
, que
o ramal
passou a informar
consumo
s
.

Desse modo, em
14/04/2018
, a recorrente
sustenta que
teria
notificado
o
recorrid
o
por ter feito religação por conta própria
, pois mesmo o cavalete externo estando com lacre,
o ramal informava que a ligação estava ativa com leitura “223”.

Em sequência, a apelante
aduz que
cobrou
do apelado
multa decorrente da ligação por conta própria
, lançada em 05/2018
, no
montante de R$ 703,75 que
foi cobrado juntamente com
o
serviço de esgoto (R$ 62,59), totalizando a
fatura de R$ 766,34
.

Ressalta ainda, que o apelado não vem cumprindo com o pagamento das faturas que não são objeto destes autos.

Ademais, alega que
, no caso de tubulações precárias ou antigas, que acarretam incomensuráveis desperdícios de água
, é dever do consumidor manter as instalações em ordem.

Assim, assevera que, nos termos dos
arts
.
30, 46, 49 e 89
da Resolução Normativa n.o 05, de 26 de novembro de 2012,
é
de responsabilidade do usuário a distribuição interna da água, após o cavalete, bem como a adequada manutenção das instalações hidráulicas
e o reparo de vazamentos.

Além disso, aduz que, conforme o art.
77, do Regulamento de serviços,
caso
o cliente encontre algum vazamento
,
poderá solicitar revisão de faturas que ultrapassar
em
100% da média de consumo
.

Por fim, alega que, caso se mantenha a procedência da ação,
ocorreria o enriquecimento sem causa do apelado, contrariando o teor dos
arts
. 884 a 886 do Código Civil.

O apelado, por sua vez, sustenta que
restou demonstrado nos autos que não residia no imóvel e que, portanto, não poderia ter realizado a religação do fornecimento de água.

Além disso, ressalta que
não ocorreu a perícia do hidrômetro, uma vez que a apelante alegou que
seria inviável, pois o hidrômetro teria sido substituído por outr
o.

Desse modo, alega que a apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova
quanto à regularidade das cobranças.

Pois bem.
Ressai dos autos que
o apelado

residiu no imóvel de
matrícula 4
65616-4
, até o mês de
novembro de 2016
e, posteriormente,
passou a residir com
a
própria mãe em outro endereço
e, para tanto, fez prova com comprovante do novo endereço
(ID
205951232)
.

Além disso, aleg
ou
que, n
o período que não residia

no local,
a apelante cobrava apenas
a taxa mensal

de esgoto,
de
R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos)
, p
osteriormente
com
registro mínimo de consumo
para área de
10m3.

Todavia,
o apelado asseverou que,
a partir de

janeiro
de
2018,
a tarifa mínima de
consumo
subiu
para 20 m3
.

Ora, v
erifica-se que
a alteração da

tarifa
mínima
de consumo foi irregular,
pois a própria apelante relatou, em sua contestação, que
,
em 2018
, aumentou a tarifa mínima porque
verificou
suposto equívoco na base de cálculo
anterior, pois, segund
o
a recorrente,
o imóvel
possuía, na verdade, área
construída

de 41 m2, por isso aumentou unilateralmente a cobrança do consumo mínimo para 20 m3, conforme previsão no art. 56, do Regulamento de Serviços (ID 205947490).

Ocorre que
,
a retificação da base de cálculo com o
aumento da tarifa mínima

referente à área do imóvel,
por ter sido feit
a
unilateralmente pela
Concessionária,
não observou
o devido processo legal,
o
contraditório e
a
ampla defesa (art. 5o, LV e LV, da CF/88)
, bem como
o direito dos usuários em obter informações precisas sobre o valor das taxas e tarifas cobra
da
s, nos termos do
art. 6o, VI, “e”, da Lei no
13.460/2017
e
art. 6o,
III,
do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme cito
:

Lei no 13.460/2017

Art. 6o São direitos básicos do usuário:

[...]

VI -
obtenção
de
informações precisas e de fácil acesso
nos locais de prestação do serviço
, assim como sua disponibilização na internet,
especialmente sobre:

[...]

e)
valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado
.

[
Grifo nosso
]

Código de Defesa do Consumidor

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;

[
Grifo nosso
]

Ademais, no que tange à alegação
da apelante
de constatação de consumo
irregular
no
imóvel não ocupado,
para a qual a
recorrente
concluiu que ocorreu
o ato ilícito de

religação por conta própria
e por isto aplicou multa
,

a tese
também não merece acolhimento
, pois, além da própria apelante asseverar a possibilidade de ter ocorrido vazamento interno
no imóvel
, que seria de responsabilidade do consumidor,
a recorrente se negou a realizar a perícia do hidrômetro, sob o argumento de que teria sido trocado
(ID
205947513)
.

Desse modo,
além da circunstância de se tratar de imóvel desocupado,
não há provas robustas de que teria ocorrido vazamento
;
se o problema era no hidrômetro
ou
se o consumidor agiu ilicitamente
ao religar o fornecimento de água
,
por conta própria
,
em imóvel que não mais residia
.

Assim,
não
comprovado o ato ilícito de religação por conta própria, não
há que se falar em sanção administrativa de multa
, uma vez que o
art. 106, II e X, do Regulamento de Concessão
,
exige a constatação da ilicitude como hipótese de incidência da
sanção
,
nestes termos:

Art. 106.
Serão punidas com multas
, conforme tabela da concessionária, indepen
dentemente de notificação,
as seguintes infrações
:

[...]

III.
Desvio ou religação por conta própria da derivação/ramal predial
.

Ressalta-se que, nos termos do
art. 5o, II,
da Lei no 13.460/2017
,
é p
resumida
a
boa-fé
dos usuários de serviços públicos
:

Art. 5o
O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes
:

[...]

II -
presunção
de boa-fé do usuário
;

Para corroborar os entendimentos acima, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INFRIGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E LV, DA CF)
- AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se abusiva a pretensão de corte do fornecimento de energia elétrica pelo não-pagamento de dívida proveniente de diferença de consumo ocasionada por
suposta fraude no aparelho medidor, cuja prova foi produzida unilateralmente pela concessionária em flagrante desobediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(art. 5°, LIV e LV, da CF), máxime quando
as faturas mensais vem
sendo pagas regularmente. (TJMT
Ap
, 28628/2005, DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/11/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005)

Desse modo, as teses da apelante não merecem acolhimento
.

2.
“Quantum” indenizatório que viola a proporcionalidade, a razoabilidade e o não enriquecimento sem causa

A apelante aduz que
o montante fixado para a indenização por danos morais foi no importe de R$ 6.000,00 e
que não se apresenta adequado
e não
guarda razoabilidade e proporcionalidade com os fatos, o que configura
ria
locupletamento ilícito.

Assim, na eventualidade de se entender pela ocorrência dos danos morais,
a recorrente
pede a redução do montante determinado
na sentença.

Pois bem.
Primeiramente, v
erifica-se nos autos

que o apelado pleiteou o montante de
R$ 9.980,00
a título de danos morais
, porém, a sentença fixou o valor de R$
5.000,00 e não o de R$ 6.000,00, conforme sustenta o recorrente.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte
recorrida
, em virtude
do aumento
unilateral da tarifa mínima
,
sem
garantir a ampla defesa e o contraditório
ao usuário;
bem como sem a
informação clara e expressa ao
consumidor,

além da
cobrança indevida de faturas
e multa
e

da
necessidade de medida liminar para que a
apelante

reativasse a prestação do serviço de fornecimento de água
.

Com efeito, comprovado
s
o
s

ato
s
ilícitos
acima descritos
, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao recorrido
, principalmente em decorrência do
corte do serviço público essencial, em face da
incidência do
dano moral “in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

E

considerando as circunstâncias apresentadas no caso concreto, tenho que o
J
uízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a meu ver alcança os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 1
5
% para
20
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

APELANTE(S):
ÁGUAS CUIABA S.A.

APELADO(S):
JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou parcialmente os pedidos do apelado,
declarou a nulidade das faturas a partir de janeiro de 2018
, com readequação das cobranças para a média do consumo mensal,
e condenou a apelante
a indenizar danos morais
, em decorrência de
faturas emitidas
acima do mínimo de consumo
e
multa indevida
, para imóvel desabitado.

A seguir, passo ao exame da
s tese s suscitada s pel a apelante
.

1.
Relação contratual entre as partes e cobrança de multa por religação por conta própria

A apelante sustenta que
o apelado é titular do hidrômetro referente à Matrícula 46
5616-4, em situação
ativa.

Assevera que
, após
corte em cavalete em 16/11/2016
, cuja leitura constava em “197”,
foi identificado, a partir de
03/2018
, que
o ramal
passou a informar
consumo
s
.

Desse modo, em
14/04/2018
, a recorrente
sustenta que
teria
notificado
o
recorrid
o
por ter feito religação por conta própria
, pois mesmo o cavalete externo estando com lacre,
o ramal informava que a ligação estava ativa com leitura “223”.

Em sequência, a apelante
aduz que
cobrou
do apelado
multa decorrente da ligação por conta própria
, lançada em 05/2018
, no
montante de R$ 703,75 que
foi cobrado juntamente com
o
serviço de esgoto (R$ 62,59), totalizando a
fatura de R$ 766,34
.

Ressalta ainda, que o apelado não vem cumprindo com o pagamento das faturas que não são objeto destes autos.

Ademais, alega que
, no caso de tubulações precárias ou antigas, que acarretam incomensuráveis desperdícios de água
, é dever do consumidor manter as instalações em ordem.

Assim, assevera que, nos termos dos
arts
.
30, 46, 49 e 89
da Resolução Normativa n.o 05, de 26 de novembro de 2012,
é
de responsabilidade do usuário a distribuição interna da água, após o cavalete, bem como a adequada manutenção das instalações hidráulicas
e o reparo de vazamentos.

Além disso, aduz que, conforme o art.
77, do Regulamento de serviços,
caso
o cliente encontre algum vazamento
,
poderá solicitar revisão de faturas que ultrapassar
em
100% da média de consumo
.

Por fim, alega que, caso se mantenha a procedência da ação,
ocorreria o enriquecimento sem causa do apelado, contrariando o teor dos
arts
. 884 a 886 do Código Civil.

O apelado, por sua vez, sustenta que
restou demonstrado nos autos que não residia no imóvel e que, portanto, não poderia ter realizado a religação do fornecimento de água.

Além disso, ressalta que
não ocorreu a perícia do hidrômetro, uma vez que a apelante alegou que
seria inviável, pois o hidrômetro teria sido substituído por outr
o.

Desse modo, alega que a apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova
quanto à regularidade das cobranças.

Pois bem.
Ressai dos autos que
o apelado

residiu no imóvel de
matrícula 4
65616-4
, até o mês de
novembro de 2016
e, posteriormente,
passou a residir com
a
própria mãe em outro endereço
e, para tanto, fez prova com comprovante do novo endereço
(ID
205951232)
.

Além disso, aleg
ou
que, n
o período que não residia

no local,
a apelante cobrava apenas
a taxa mensal

de esgoto,
de
R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos)
, p
osteriormente
com
registro mínimo de consumo
para área de
10m3.

Todavia,
o apelado asseverou que,
a partir de

janeiro
de
2018,
a tarifa mínima de
consumo
subiu
para 20 m3
.

Ora, v
erifica-se que
a alteração da

tarifa
mínima
de consumo foi irregular,
pois a própria apelante relatou, em sua contestação, que
,
em 2018
, aumentou a tarifa mínima porque
verificou
suposto equívoco na base de cálculo
anterior, pois, segund
o
a recorrente,
o imóvel
possuía, na verdade, área
construída

de 41 m2, por isso aumentou unilateralmente a cobrança do consumo mínimo para 20 m3, conforme previsão no art. 56, do Regulamento de Serviços (ID 205947490).

Ocorre que
,
a retificação da base de cálculo com o
aumento da tarifa mínima

referente à área do imóvel,
por ter sido feit
a
unilateralmente pela
Concessionária,
não observou
o devido processo legal,
o
contraditório e
a
ampla defesa (art. 5o, LV e LV, da CF/88)
, bem como
o direito dos usuários em obter informações precisas sobre o valor das taxas e tarifas cobra
da
s, nos termos do
art. 6o, VI, “e”, da Lei no
13.460/2017
e
art. 6o,
III,
do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme cito
:

Lei no 13.460/2017

Art. 6o São direitos básicos do usuário:

[...]

VI -
obtenção
de
informações precisas e de fácil acesso
nos locais de prestação do serviço
, assim como sua disponibilização na internet,
especialmente sobre:

[...]

e)
valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado
.

[
Grifo nosso
]

Código de Defesa do Consumidor

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;

[
Grifo nosso
]

Ademais, no que tange à alegação
da apelante
de constatação de consumo
irregular
no
imóvel não ocupado,
para a qual a
recorrente
concluiu que ocorreu
o ato ilícito de

religação por conta própria
e por isto aplicou multa
,

a tese
também não merece acolhimento
, pois, além da própria apelante asseverar a possibilidade de ter ocorrido vazamento interno
no imóvel
, que seria de responsabilidade do consumidor,
a recorrente se negou a realizar a perícia do hidrômetro, sob o argumento de que teria sido trocado
(ID
205947513)
.

Desse modo,
além da circunstância de se tratar de imóvel desocupado,
não há provas robustas de que teria ocorrido vazamento
;
se o problema era no hidrômetro
ou
se o consumidor agiu ilicitamente
ao religar o fornecimento de água
,
por conta própria
,
em imóvel que não mais residia
.

Assim,
não
comprovado o ato ilícito de religação por conta própria, não
há que se falar em sanção administrativa de multa
, uma vez que o
art. 106, II e X, do Regulamento de Concessão
,
exige a constatação da ilicitude como hipótese de incidência da
sanção
,
nestes termos:

Art. 106.
Serão punidas com multas
, conforme tabela da concessionária, indepen
dentemente de notificação,
as seguintes infrações
:

[...]

III.
Desvio ou religação por conta própria da derivação/ramal predial
.

Ressalta-se que, nos termos do
art. 5o, II,
da Lei no 13.460/2017
,
é p
resumida
a
boa-fé
dos usuários de serviços públicos
:

Art. 5o
O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes
:

[...]

II -
presunção
de boa-fé do usuário
;

Para corroborar os entendimentos acima, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PROVENIENTE DE DIFERENÇA DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INFRIGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E LV, DA CF)
- AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se abusiva a pretensão de corte do fornecimento de energia elétrica pelo não-pagamento de dívida proveniente de diferença de consumo ocasionada por
suposta fraude no aparelho medidor, cuja prova foi produzida unilateralmente pela concessionária em flagrante desobediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(art. 5°, LIV e LV, da CF), máxime quando
as faturas mensais vem
sendo pagas regularmente. (TJMT
Ap
, 28628/2005, DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/11/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005)

Desse modo, as teses da apelante não merecem acolhimento
.

2.
“Quantum” indenizatório que viola a proporcionalidade, a razoabilidade e o não enriquecimento sem causa

A apelante aduz que
o montante fixado para a indenização por danos morais foi no importe de R$ 6.000,00 e
que não se apresenta adequado
e não
guarda razoabilidade e proporcionalidade com os fatos, o que configura
ria
locupletamento ilícito.

Assim, na eventualidade de se entender pela ocorrência dos danos morais,
a recorrente
pede a redução do montante determinado
na sentença.

Pois bem.
Primeiramente, v
erifica-se nos autos

que o apelado pleiteou o montante de
R$ 9.980,00
a título de danos morais
, porém, a sentença fixou o valor de R$
5.000,00 e não o de R$ 6.000,00, conforme sustenta o recorrente.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte
recorrida
, em virtude
do aumento
unilateral da tarifa mínima
,
sem
garantir a ampla defesa e o contraditório
ao usuário;
bem como sem a
informação clara e expressa ao
consumidor,

além da
cobrança indevida de faturas
e multa
e

da
necessidade de medida liminar para que a
apelante

reativasse a prestação do serviço de fornecimento de água
.

Com efeito, comprovado
s
o
s

ato
s
ilícitos
acima descritos
, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao recorrido
, principalmente em decorrência do
corte do serviço público essencial, em face da
incidência do
dano moral “in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

E

considerando as circunstâncias apresentadas no caso concreto, tenho que o
J
uízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a meu ver alcança os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 1
5
% para
20
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024